Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS ART. 50 CC. SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis).
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para incluir seus sócios no polo passivo da demanda.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, nos termos do art. 50 do CC, para determinar a inclusão dos sócios no polo passivo da execução de título extrajudicial.
III – Razões de decidir
4. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, art. 50 do CC.
5. Na demanda, não ficou comprovado que os sócios tenham praticado atos abusivos, a fim de prejudicar os credores da empresa executada, nem há prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para a configuração do abuso da personalidade jurídica, §§ 1o e 2o do art. 50 do CC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.